Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-40.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA E ANIMUS NECANDI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PENA REDIMENSIONADA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO COM REDUÇÃO DE PENA EX OFFICIO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou a ré à pena de 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples. O recurso limita-se à alegação de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, além de pleitear, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar humanitária.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente quanto à rejeição da tese de legítima defesa e da ausência de dolo na conduta da ré; e (ii) verificar a necessidade de revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese retratada nestes autos.
4. A alegação de legítima defesa foi rejeitada com base em provas testemunhais, laudos periciais e vídeos que revelam ausência de lesões recentes na acusada e contradições em sua versão sobre os fatos.
5. A negativa de animus necandi também foi corretamente afastada, tendo em vista o local atingido (tórax), a natureza do golpe e a dinâmica dos fatos, que revelam intenção de matar, independentemente do posterior pedido de socorro.
6. Impõe-se o reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), pois a ré admitiu a prática do fato típico, mesmo sob alegação de legítima defesa, em conformidade com o entendimento do STJ no REsp 1.972.098/SC.
7. Diante da compensação parcial entre a agravante da multirreincidência (1/4) e a atenuante da confissão (1/6), aplica-se aumento residual de 1/12 da pena-base, resultando na pena definitiva de 12 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão.
8. O pedido de prisão domiciliar humanitária deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para analisar a situação de saúde da apenada.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido. Pena redimensionada ex officio.